Tribunal: CARF
Processo: 36108.001915/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36108.001915/2006-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.053 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
CHRISTIANE MEDEIROS LOUREIRO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/01/2006
RESTITUIÇÃO. PRESSUPOSTOS.
O recolhimentos das contribuições descontadas indevidamente dos segurados
só podem ser restituídas, quando devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório correspondente aos valores
pagos a título de contribuição previdenciária constantes das fichas financeiras do Tribunal de
justiça da Paraíba/PB juntadas aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão em manifestação de
inconformidade, fls. 214/217, a qual julgou improcedente e não reconheceu o direito creditório,
referente a Contribuições Previdenciárias do período de apuração compreendido entre
01/11/2001 a 31/01/2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Em 12/06/2006 a Interessada acima identificada impetrou junto a uma Agência do INSS
em João Pessoa/PB o requerimento 36108001915/2006-85, através do qual pleiteava a
restituição de contribuições previstas no art. 20 da Lei 8.212, de 24/07/1991, as quais
teriam sido retidas por seus empregadores - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
(TJPB) e Institutos Paraibanos de Educação (IPÊ) - em valor superior ao que seria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36108.001915/2006-85
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36108.001915/2006-85

calculado com base no teto máximo do salário-de-contribuição para o Regime Geral de
Previdência Social- RGPS, para as competências de 11/2001 a 01/2006.
O pedido foi indeferido através dos despachos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) de fls. 137/140, emitidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização (DRF) em João Pessoa/PB. O indeferimento foi embasado no fato de o
TJPB não ter informado as remunerações da Interessada nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). Na
decisão é transcrito o caput e os §§ l.° e 2.° do art. 229 da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Previdenciária (IN SRP) n.° 03, de 14/07/2005 (DOU de
15/07/2005):
Art. 229. O direito à compensação ou à restituição está condicionado à comprovação do
recolhimento ou do pagamento do valor a ser compensado ou requerido.
§ I “As informações prestadas pelo sujeito passivo no requerimento de restituição ou de
reembolso deverão ser confirmadas nos sistemas informatizados da SRP.
§ 2° Ocorrendo divergência entre as informações declaradas pelo sujeito passivo no
requerimento de restituição ou de reembolso e as constantes nos sistemas
informatizados da SRP serão exigidos documentos e esclarecimentos que possibilitem
regularizar a situação, inclusive quanto à retificação de GFIP elaborada em desacordo
com as orientações contidas em manual próprio.
Irresignada com a decisão, em 02/08/2007 a Requerente impetrou o recurso
37175.000923/2007-54, fls. 144 e seguintes, reiterando o pedido e informando que os
problemas relacionados às GFIPs do TJPB já teriam sido solucionados, conforme
Declaração emitida pela Coordenadoria de Recursos Humanos do TJPB de fl. 190, na
qual consta que a Interessada “teve regularizada sua situação em relação à GFIP, através
da Secretaria de Administração do Estado da Paraíba ”.
Os autos foram encaminhados então ao Segundo Conselho de Contribuintes (2.° CC),
que, em 09/12/2008, através da Portaria n.° 14 (DOU de 11/12/2008), resolveu aplicar
retroativamente o disposto no § 11 do art. 89 da Lei 8.212/91, introduzido pela MP 449,
de 03/12/2008, de forma a fazer com que os recursos relacionados a restituições de
contribuições previdenciárias ainda não julgados passassem a ser tratados como as
manifestações de inconformidade de que tratava o art. 174, III, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria do Ministério da
Fazenda n.° 95, de 30/04/2007 (DOU Extra de 02/05/2007), abaixo transcrito: ,
Art. 174. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRI, órgãos com
jurisdição nacional, compete, especificamente, julgar, em primeira instância, processos
administrativos fiscais:
(...)
III - de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das
autoridades competentes relativos à restituição, compensação, ressarcimento,
imunidade, suspensão, isenção e à redução de tributos e contribuições.
O processo então foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento da Secretaria da
Receita Federal do Brasil em Recife.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou a manifestação de inconformidade improcedentes e não conheceu o direito
creditório da recorrente, conforme ementa abaixo (fl. 214):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/01/2006
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36108.001915/2006-85

RESTITUIÇÃO. PRESSUPOSTOS.
Apenas no caso de comprovação do recolhimento das contribuições
descontadas indevidamente dos segurados podem ser as mesmas objeto de
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 227/230, alegando em síntese: requerendo a reforma da decisão recorrida para
reconhecer o direito à restituição dos valores pagos a maior.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
A irresignação da recorrente, são pertinentes e suas razões merecem prosperar
com base nos elementos de prova constantes dos presentes autos.
Vejamos a declaração de fl. 194:
(...)
7 - Mantive contato telefônico (3216-1404.e 3216-1509) com o_Sr. EINSTEIN
ROOSEVELT LEITE, Coordenador de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba e este me informou que nada poderia fazer a respeito de corrigir as
GFIPS, porque o processamento das mesmas é feito pela [Diretoria de Recursos
Humanos- Secretaria de Administração -- Centro Administrativo - Jaguaribe - João
Pessoa .—PB. lnformou-me ainda que a informação da segurada está sendo enviada,
com a devida regularidade, junto com os demais servidores e a omissão desta na GFIP
se deve exclusivamente ao Setor de Processamento.
(...)
Também transcrevemos trecho constante das fls. 196/197 :
- O Pedido da Requerente não pode ser DEFERIDO, porque embora a requerente tenha
obedecido a toda- Instrução Processual contida no artigo 201 da Instrução Normativa
SRP n°9 03 de 14/07/2005, um de seus empregadores, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA PARAIBA, não a informou em GFIP, em todo o período em que a
requerente pleiteia a restituição, só o fazendo após ter sido alertado pela UARP de
Tambauzinho, e mesmo assim, só regularizou as competências posteriores as
constanes.do Pedido.
Além disso, temos a declaração que extraímos da fl. 200:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36108.001915/2006-85

Extraímos também o trecho constante às fls. 202/203:
(...)
4 - Para se devolver valores descontados a maior, é necessário que estes tenham sido
declarados em GFIP, e recolhidos ao INSS. No tocante aos Institutos Paraibanos de
Educação, a interessada vem sendo informada na GFIP com a devida exatidão.
5 - Porém, no Tribunal de Justiça, até a presente data, foi informado apenas o vínculo,
não constando as remunerações embora o Coordenador de Recursos Humanos do
Tribunal de Justiça tenha assegurado que a Sra. Christiane Medeiros Loureiro Lopes
teve sua. situação regularizada no tocante às Gfips.
6 - Para a devida correção, deverá ser emitida GFIP informando a segurada, o tipo de
vínculo e a remuneração, para cada competência do período trabalhado. Quando o
Tribunal de Justiça ou a Secretaria de Administração fizer o procedimento correto, o
nome da-segurada e os valores de sua remuneração, automaticamente aparecerão nos
arquivos do CNIS.
(...)
8 - Em face a tudo o que foi exposto, e considerando que, não obstante o Sr.
Coordenador de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, tenha
assegurado que a Secretaria de Administração regularizou a situação da interessada na
GFIP, e mesmo assim , não consta da remuneração desta no Banco de dados (CNISA),
sugiro que o INDEFERIMENTO do Parecer 43/2007, seja mantido.
(...)
Em face das diversas manifestações das provas constantes dos autos, o que se
verifica é que o Tribunal de Justiça da Paraíba reconheceu ou regularizou a situação da
recorrente para as competências de 11/2006 a 02/2007.
Por outro lado, o que se extrai dos presentes autos é que o Tribunal de Justiça da
Paraíba fez as retenções, conforme consta das fichas financeiras constante às fls. 23 a 28 e
conforme consta da planilha de fls. 128/129, consta que houve retenção a maior de R$ 6.149,70
(seis mil, cento e quarenta e nove reais e setenta centavos).
A questão da regularização das GFIP’s é uma obrigação da recorrente que não
pode ter negado o seu direito de restituição de valores retidos a maior, por culpa exclusiva
imputada a terceiros. Houve um erro do TJPB que fez a retenção e não repassou, devidamente
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.053 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36108.001915/2006-85

confessado nos autos e não podendo atribuir à recorrente este ônus. A obrigação da GFIP não
seria dela.
O provimento parcial é porque o valor devidamente reconhecido é um pouco
diferente do requerido pela recorrente e que constou das planilhas de fls. 6 e 7
Conclusão
Diante do exposto, conheço e dou-lhe parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório correspondente aos valores pagos a título de contribuição
previdenciária constantes das fichas financeiras do Tribunal de justiça da Paraíba/PB juntadas
aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital